Tribunal: TJMT
Processo: 0001954-98.2010.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001954-98.2010.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Silvanei da Silva Novaes (APELANTE), ANTONIO VICENTE ALVES - CPF: 107.481.801-68 (VÍTIMA), SILVANEI DA SILVA NOVAES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSÉ PEREIRA SOBRINHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS E FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA EMPREGADA CONTRA AS VÍTIMAS DOS ROUBOS – INSIGNIFICÂNCIA DO FURTO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/5 (UM QUINTO) DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS ROUBOS E RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO FURTO [PELA INSIGNIFICÂNCIA] – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS ROUBOS PARA FURTO E INCIDÊNCIA DE 1/5 (UM QUINTO) –

PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE NA POSSE DO BEM FURTADO – CONFISSÃO POLICIAL E JUDICIAL DO APELANTE

– DECLARAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS DE ROUBOS QUANTO AO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS QUE CONFIRMARAM A NARRATIVA DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO DO APELANTE PELAS VÍTIMAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E COESO – AUTORIA, MATERIALIDADE E VIOLÊNCIA DOS ROUBOS CONFIRMADAS – ARESTOS DO TJMT –

VALOR DO BEM FURTADO SUPERIOR A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – JULGADOS DO STJ –
AUMENTO
DO
CRIME CONTINUADO
- QUANTIDADE DE DELITOS COMETIDOS – FRAÇÃO DE
1/5 (UM QUINTO) PARA TRÊS DELITOS – ENTENDIMENTO DO
STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DEFINITIVA.

Os depoimentos firmes e harmônicos das vítimas, corroborados por outros elementos de prova, prestam a confirmar a autoria e materialidade do roubo, assim como sua violência caracterizadora (TJMT, N.U 0014215-80.2009.8.11.0002; N.U 0001794-35.2014.8.11.0050)
.

A jurisprudência iterativa do c. STJ assenta-se na premissa de não ser inexpressiva a subtração de bem com valor superior a mais de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo corrente ao tempo do fato
criminoso (
HC 563493/SP;
HC 466875/PE).

S
egundo entendimento pacífico do c. STJ, a
fração
de
aumento
no
crime continuado

deve ser extraída da quantidade de delitos cometidos,
"aplicando-se .....1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações"
(HC 342.475/RN).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001954-98.2010.8.11.0078 –
COMARCA DE JUARA

APELANTE:

SILVANEI DA SILVA NOVAES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por SILVANEI DA SILVA NOVAES contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (Código 37918), que o condenou por roubos simples e furto simples a 5 (cinco) anos e 68 (sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, caput, e art. 155, caput, ambos do CP – (ID 16240973).

O apelante sustenta que: 1) inexistiriam provas da grave ameaça ou violência empregada contra as vítimas dos roubos; 2) seria aplicável o princípio da insignificância ao furto,
“face a sua inexpressividade e ausência de danosidade social”
; 3) deveria ter sido aplicado o aumento de 1/5 (um quinto) e não de 1/4 (um quarto), visto que teria incorrido em três fatos.

Requer o provimento para que seja absolvido dos roubos, por insuficiência de provas, bem como do furto, por atipicidade da conduta [considerada sua insignificância]. Subsidiariamente, a desclassificação dos roubos para furtos simples e a incidência da fração de 1/5 (um quinto) pela continuidade delitiva (ID 16240978).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA JUARA pugna pelo desprovimento (ID 16240980).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial,
“para tão somente aplicar a fração de 1/5 de aumento relativo a continuidade delitiva [...] considerando que o réu foi condenado pela prática de três infrações penais”
, adotando, quanto às demais questões do apelo, as contrarrazões do órgão ministerial de primeira instância (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça, Id 35247472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso mostra-se cabível (CPP, art. 593, I), é manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO I

[...] que no dia 28 de fevereiro de 2010, por volta das 13 horas, em via pública próximo a TV Jura/MT, o denunciado Silvanei da Silva Novaes, subtraiu para si coisa móvel alheia, consistente em R$ 5,00 (cinco) reais, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, cuja vítima restou identificada como sendo o Sr. Rosalino Pires de Oliveira, que no momento vendia picolés.

Restou apurado que o acusado Silvanei da Silva Novaes, enganou a vítima dizendo que queria uns picolés, e quando a vítima abriu a tampa de seu carrinho e se abaixou para pegar os picolés, o acusado colocou a mão na camisa da vítima pegando o seu dinheiro com os seguintes dizeres: "Isso é um assalto, me dê todo seu dinheiro senão eu mando te matar”. Sendo assim, a vítima saiu correndo rumo a TV Juara onde se encontravam algumas pessoas, em seguida ligou para polícia. O acusado com medo de ser capturado evadiu-se do local deixando uma bicicleta cor de rosa que depois fora identificada como sendo da irmã do acusado.

FATO II

[...] ato contínuo o acusado se dirigiu para o Estádio Zé Paraná, e após alguns minutos este se deparou com outro picolezeiro e novamente o denunciado Silvanei da Silva Novaes, subtraiu para si coisa móvel alheia, consistente em R$40,00(quarenta) reais, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, cuja vítima restou identificada como sendo o Sr. José Pereira Sobrinho.

Consta ainda, que no momento em que o acusado executou o roubo, este foi para cima da vítima e puxou a carteira do seu bolso com tanta violência que acabou rasgando a calça da vítima e logo após o roubo evadiu-se do local.

FATO III

Segundo apurado, no dia 01 de margo de 2010, por volta das 12h45min, na Avenida Rio de Janeiro, o acusado Silvanei da Silva Novaes subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em uma bicicleta, de cor rosa, que estava defronte a um consultório odontológico e que restou ser de propriedade da Sra. Raquel da Silva.

Em posse do objeto furtado, o acusado se dirigiu até a sua residência cujo objetivo era tentar fazer com que a bicicleta furtada substituísse a que teria perdido de propriedade de sua irmã, vez que tinha as mesmas características.

Consta ainda, que a irmã do acusado, se dirigiu até a Delegacia de Polícia, quando ouviu rumores de que havia sido encontrada uma bicicleta com as mesmas características da sua e que estava em posse do seu irmão. Assim, os Policiais Militares se dirigiram até a residência desta quando lograram êxito em encontrar o acusado que confessou ser o autor dos roubos e do furto, conforme Boletim de Ocorrência, fls. 06/07.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia SILVANEI DA SILVA NOVAES como incurso no artigo 157 caput (2X) e 155 caput c.c 69 ambos do Código Penal Brasileiro e requer que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a citação e interrogatório do denunciado, sob pena de revelia, intimando-as para os demais termos da ação penal, enfim, para ser processado e julgado até final condenação [...]”.
(Liane Amélia Chaves, promotora de Justiça, ID 16238494)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nestes termos:

“[...] DO ROUBO PRATICADO EM DESFAVOR DA VÍTIMA JOSÉ PEREIRA SOBRINHO

A testemunha José Luiz dos Santos narrou em Juízo que o acusado abordou a vítima, rasgando sua calça, vindo a subtrair R$ 40,00 (quarenta reais) do bolso do ofendido. Narrou, ainda, que o vendedor de picolés, ora vítima, reconheceu o acusado como sendo o autor do roubo.

A vítima José Pereira Sobrinho em audiência de instrução e julgamento asseverou que no dia dos fatos estava na Rua Zé Paraná vendendo picolés, momento em que o acusado chegou dizendo que havia perdido um dinheiro de sua mãe, pedindo à vítima que lhe ajudasse a procurar.

Prosseguiu afirmando ter se negado a ajudar o acusado e que, nesse momento, o réu veio em sua direção, batendo em suas costas, vindo a rasgar suas calças. A vítima narrou que o acusado levou R$ 40,00 (quarenta) reais que estavam no bolso de sua calça, evadindo-se em uma bicicleta. O ofendido acrescentou que o acusado lhe ameaçou dizendo que ia bater mais caso fosse denunciado. Por fim, narrou que sentiu medo do acusado.

O acusado ouvido em Juízo disse que era usuário de drogas e estava em abstinência e não tinha dinheiro para comprar a substância entorpecente e em um momento de loucura cometeu os atos. Que foi no sentido do Estádio e a vítima estava lá vendendo picolé. Asseverou que puxou a carteira do bolso da calça da vítima e nesse momento o ofendido se afastou e o acusado segurou sua calça que rasgou.

A testemunha Wellem Gleik Nunes de Almeida narrou perante a autoridade policial ter sido informado por meio de um boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar acerca de dois roubos acontecidos nesta cidade e que em ambos os delitos as vítimas eram dois vendedores de picolés, sendo que nos dois delitos ouve o emprego de violência e grave ameaça. Narrou que foram informados sobre as características físicas do acusado e que o encontraram, vindo este a confessar os crimes.

Consigne-se ainda que o acusado foi reconhecido pela vítima em ambas as fases.

DO ROUBO PRATICADO EM DESFAVOR DA VÍTIMA ROSALINO PIRES DE OLIVEIRA

A vítima não foi ouvida em Juízo, contudo, narrou perante a autoridade policial que no dia dos fatos se encontrava trafegando pela Rua da TV Juara quando o acusado se aproximou com uma bicicleta de cor rosa e disse que queria alguns picolés; que então o ofendido abriu a tampa do carrinho de picolé, porém, ao abaixar para pegar o picolé o acusado colocou a mão no bolso da camisa pegando seu dinheiro anunciando que era um assalto, e dizendo que caso a vítima não lhe entregasse a quantia iria mandar lhe matar; que em seguida o ofendido saiu desesperado até a TV Juara onde se encontravam algumas pessoas.

A testemunha Everaldo Esteves Gomes narrou que após tomarem conhecimento do roubo ocorrido foram procurar o acusado e o encontraram na casa de sua irmã. Disse que o acusado afirmou que subtraiu R$ 40,00 (quarenta reais) de uma pessoa em frente à TV Juara.

O denunciado em sede policial narrou que avistou o ofendido em frente à TV Juara e que foi até ele e disse que queria comprar picolé e que no momento em que a vítima se abaixou ele anunciou o assalto.

Em Juízo, o acusado confessou a prática dos dois roubos perpetrados em desfavor dos dois ofendidos, porém, afirma que não ameaçou as vítimas e tampouco usou de violência para subtrair os valores. Contudo, ficou demonstrado durante a instrução criminal que os roubos foram praticados mediante violência e grave a ameaça.

Desta feita, nos moldes do art. 197 do CPP, a confissão do acusado, quando em compatibilidade e concordância com os demais elementos colhidos ao longo da instrução, como se verifica dos autos, é prova mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório.

Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pela prática do crime de roubo, por duas vezes.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO PARA FURTO

[...] No caso em análise, as vítimas narram que o acusado agiu com violência e grave ameaça. O ofendido Rosalino Pires de Oliveira asseverou que após anunciar o assalto o acusado ainda lhe ameaçou de morte caso ele não entregasse a quantia. Com relação à segunda vítima, esta foi incisiva ao narrar que o acusado além de lhe ameaçar ainda lhe agrediu e acabou rasgando sua calça.

Desse modo, não obstante a ausência de arma, restou evidenciada a grave ameaça e a violência pelas circunstâncias em que o roubo foi praticado.

Nesse aspecto, importante consignar que para caracterização da subtração mediante violência não é necessária a utilização de arma, sendo suficiente o emprego de violência exclusivamente física como forma de garantir a subtração do objeto visado, haja vista que diminuiu a resistência da vítima para garantir a subtração do bem, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [...]

DO CRIME DE FURTO PRATICADO EM DESFAVOR DE RAQUEL DA SILVA

A vítima afirmou que trabalhava no consultório odontológico que se localiza na Rua Rio de Janeiro; que ao fechar o consultório onde trabalha sentiu falta de sua bicicleta. Narrou que foi até a Delegacia de Polícia registrar o boletim de ocorrência e que um dia após os fatos ligaram da Delegacia informaram que localizaram a res furtiva de posse do acusado.

A testemunha José Luiz dos Santos narrou que quando encontrou o acusado ele confessou o furto da bicicleta.

O denunciado ouvido nas duas fases confirmou o furto da bicicleta, acrescentando que havia perdido a bicicleta de sua irmã e que saiu andando pelas ruas para tentar encontrar alguma bicicleta parecida para furtar e que trafegando pela Rua Rio de Janeiro avistou uma bicicleta parecida com a que havia perdido. Acrescentou que pegou a bicicleta em frente o consultório e foi para sua residência.

DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO

[...]

Conforme documento de fl. 31, a bicicleta subtraída pelo acusado custava R$ 300,00 (trezentos reais). À época esse valor representava mais da metade do salário mínimo.

Ainda que por hipótese, fosse a vítima abastada, tal importância jamais poderia ser reputada irrisória. Destarte, não há que se falar em inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. [...]

No que tange ao concurso aplicável à espécie, demonstrou-se cabalmente se tratar de crime continuado, pois os delitos praticados são da mesma espécie (patrimoniais), e as condições de tempo e execução demonstram que as infrações penais subsequentes foram continuações da primeira.

DISPOSITIVO

A vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu SILVANEI DA SILVA NOVAES, devidamente qualificados nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo art. 157, caput, por duas vezes e 155, caput, do Código Penal.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena.

DOSIMETRIA DO CRIME DE
ROUBO PRATICADO EM DESFAVOR DE ROSALINO

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: não há nos autos certidão que comprove que o acusado já foi condenado anteriormente;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: é inerente ao tipo penal, lucro fácil;

f) Circunstâncias: normal à espécie;

g) Consequências: não houve maiores consequências do delito, razão pela qual deixo de valorar;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, verifico que o acusado confessou a prática delitiva, fazendo jus a atenuante da confissão, contudo, tendo a pena sido fixada no mínimo legal deixo de valorar a atenuante da confissão, por força da Súmula 231 do STJ que dispõe que: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Inexistem circunstâncias agravantes.

Não há causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

DOSIMETRIA DO CRIME DE
ROUBO PRATICADO EM DESFAVOR DE JOSÉ PEREIRA SOBRINHO

[...] [circunstâncias judicias do art. 59 do CP valoradas de forma idêntica as do roubo praticado contra Rosalino Pires de

Oliveira]

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Presente a circunstância atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP), bem como a agravante do crime praticado contra idoso (artigo 61, inciso II, alínea “h” do CP). Nesses casos, entendo que tais circunstâncias se equivalem devendo ser compensadas, razão pela qual mantenho a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

DO CRIME DE
FURTO PRATICADO EM DESFAVOR DE RAQUEL DA SILVA

[...] [circunstâncias judicias do art. 59 do CP valoradas de forma idêntica as do roubo praticado contra Rosalino Pires de

Oliveira]

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, verifico que o acusado confessou a prática delitiva, fazendo jus a atenuante da confissão, contudo, tendo a pena sido fixada no mínimo legal deixo de atenuar a pena, por força da Súmula 231 do STJ que dispõe que: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Inexistem circunstâncias agravantes.

Não há causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ante o reconhecimento do crime continuado, previsto no art. 71 do Código Penal, percebe-se que a pena deve ser aumentada de 1/6 a 2/3. No caso concreto temos a incidência de dois crimes de roubo e um de furto, razão pela qual aumento a pena em 1/4 (um quarto).

Portanto, com o aumento de 1/4, a pena fica em 5 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

DA PENA DEFINITIVA

Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor do acusado SILVANEI DA SILVA NOVAES em 5 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito dias multa).

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais.

VALOR DO DIA-MULTA

Fixo o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), vigente à época do fato delituoso, tendo em vista que o acusado informou trabalhar como serviços gerais.

REGIME INICIAL

Em observância ao que dispõe o art. 33,§2o, alínea “b” c/c art. 59, ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início o SEMIABERTO, haja vista o quantum da pena estabelecido.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO

O réu não preenche os requisitos do artigo 44 do CP, uma vez que sua pena ultrapassa o limite de 4 anos, razão pelas quais incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Também em razão do quantum da sanção, não preenche o réu os requisitos do artigo 77 do CP, de forma que não se pode promover a suspensão condicional da pena. [...]”.
(Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito, ID 16240973)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (ID 16238498), Termos de Reconhecimento de Pessoa (ID 16239951 e 16239952) e Termo de Entrega (ID 16239954), os quais não sofreram nenhuma impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Welem Gleik Nunes de Almeida e Everaldo Esteves Gomes, policiais civis (ID 16238499/16239951), Rosalino Pires de Oliveira, Raquel da Silva e José Pereira Sobrinho, vítimas (ID 16239951), e SILVANEI DA SILVA NOVAES, apelante conhecido por “Bugrinho” (ID 16239953).

Em Juízo, foram ouvidos Welem Gleik Nunes de Almeida e Everaldo Esteves Gomes, policiais civis (ID 16240963/16240966), Raquel da Silva e José Pereira Sobrinho, vítimas (ID 16240966), bem como SILVANEI DA SILVA NOVAES, apelante (ID 16240966).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- os policiais civis Welem Gleik Nunes de Almeida e Everaldo Esteves Gomes narraram, na fase administrativa, que tomaram conhecimento [por meio de Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Militar] de dois roubos, mediante grave ameaça e violência, praticados em prejuízo de dois vendedores de picolé e que o apelante seria o autor de ambos; as a partir das características físicas repassadas pelas vítimas, identificaram o apelante e diligenciaram até sua residência; encontraram o apelante em casa e ele confessou a prática dos roubos, tendo admitido ainda ter furtado uma bicicleta de cor rosa, a qual foi apreendida e restituída à vítima;

- na fase policial, a vítima Rosalino Pires de Oliveira relatou que por volta das 13hs do dia 28.2.2010, próximo da Tv Juara, um homem baixo e magro, em uma bicicleta rosa, disse-lhe que queria alguns picolés; ao abaixar para retirar o picolé do carrinho, o
“homem colocou a mão no bolso de sua camisa pegando seu dinheiro e disse “Isso é um assalto, me dê todo seu dinheiro se não eu mando te matar”
; a vítima disse ainda que saiu correndo rumo a emissora de televisão, tendo ligado para a Polícia Militar para registrar a ocorrência e que tinha R$ 15 (quinze) reais em dinheiro no bolso (ID 16239951);

- ao delegado de Polícia, a vítima José Pereira Sobrinho disse que por volta das 16hs de 28.2.2010, próximo ao Estádio José Paraná, um homem baixo, magro, com uma bicicleta rosa, pediu alguns picolés; referido “
homem foi para cima da vítima e puxou sua carteira de seu bolso contendo mais ou menos R$ 40,00 reais em dinheiro onde neste momento acabou rasgando sua calça”
; com a carteira em mãos, o homem pegou a bicicleta e saiu correndo; notou que o homem aparentava estar com algo em mãos; em seguida, a vítima ligou para a Polícia Militar para registrar o ocorrido (ID 16239951);

- na Delegacia de Polícia, a vítima Raquel da Silva narrou que por volta das 15h55min de 1o.3.2010, deixou sua bicicleta de cor rosa em frente ao consultório odontológico onde trabalha; ao fechar o consultório,
“sentiu falta de sua bicicleta, então se deslocou até a DELPOL para registrar o Boletim de Ocorrência”
;
“ao chegar na delegacia, sua bicicleta havia sido encontrada com o suspeito que já estava preso”
(ID 16239951);

- as vítimas Rosalino Pires de Oliveira e

José Pereira Sobrinho reconheceram o apelante como autor dos roubos (ID 16239951/16239952);

- a bicicleta objeto de furto foi restituída mediante Termo de Entrega (ID 16239954);

- em interrogatório policial, o apelante admitiu a autoria das subtrações de dinheiro e da bicicleta; disse que em 28.2.2010, por volta das 13h, trafegava com a bicicleta de cor rosa de sua irmã e avistou um “picolezeiro” próximo a Tv Juara; foi até o “picolezeiro” e disse que queria picolés, quando o picolezeiro se abaixou para abrir a tampa do carrinho, o interrogado colocou a mão no bolso de sua camiseta pegando seu dinheiro e disse:
“Isso é um assalto”
; o “picolezeiro” saiu correndo rumo a Tv Juara; o interrogando, com medo da polícia, saiu correndo do local deixando sua bicicleta para trás;

em frente ao Estádio Zé Paraná, olhou o dinheiro e viu que eram apenas R$ 5 (cinco) reais e não dava para comprar entorpecente (pasta-base); poucos minutos depois um outro “picolezeiro” se aproximou; quando este “picolezeiro” se aproximou o interrogado colocou a mão em seu bolso pegando sua carteira; em seguida o interrogando saiu correndo rumo à Praça dos Trabalhadores de Juara; nesta carteira continha R$ 40,00 (quarenta) reais; após, o interrogado ligou para “Paulinho” e comprou duas trouxinhas de pasta-base por R$ 40 (quarenta) reais; como havia perdido a bicicleta de sua irmã, saiu andando nas ruas de Juara para tentar encontrar alguma bicicleta parecida para furtar; no dia 1o.3.2010, por volta das 12h45min, trafegando pela rua Rio de Janeiro, avistou uma bicicleta de cor rosa em frente ao consultório odontológico; então furtou a bicicleta e foi para sua residência; minutos depois policiais foram até sua casa, ocasião em que ficou desesperado e confessou ser o autor dos roubos e do furto (ID 16239953);

- na fase judicial, o policial civil Welem Gleik Nunes de Almeida disse que ficou sabendo de dois roubos praticados em Juara, contra dois vendedores de picolé e que nas duas ocorrências houve emprego de violência e grave ameaça às vítimas; ciente das características físicas do apelante, diligenciou até sua residência, tendo o apelante logo confessado a autoria dos roubos e do furto (ID 16240987);

- o policial civil Everaldo Esteves Gomes relatou, em Juízo, que conhecia o apelante de outras ocorrências; sabia onde o apelante morava; acompanhou o policial civil Welem Gleik Nunes de Almeida até a casa da irmã do suspeito; lá encontraram o apelante e o conduziram até a Delegacia de Polícia; o próprio apelante falou que tinha subtraído dinheiro dos “picolezeiros” e uma bicicleta; o apelante confirmou que tinha subtraído dinheiro de uma pessoa em frente à Tv Juara e que antes teria pegado uma bicicleta; o apelante narrou que não estava armado na época, mas ele empurrou a vítima e tomou o dinheiro que estava no bolso da calça; o apelante

pegou a bicicleta em frente de um consultório; o apelante teve passagens anteriores por furto e naquela época estava drogado; os valores em dinheiro não foram recuperados; somente a bicicleta foi recuperada (ID 16240987);

- Em Juízo, o policial civil José Luiz dos Santos disse recordar da ocorrência; o apelante pegou R$ 40 (quarenta reais) da vítima; o “picolezeiro” reconheceu o apelante; a partir das características físicas e do apelido (“Bugrinho”) identificou o apelante e foi até a casa onde ele estava; o próprio apelante confirmou os fatos; o apelante disse que pegou a bicicleta em frente ao trabalho da vítima; a bicicleta foi encontrada; o apelante contou/confessou lá mesmo na casa, de forma espontânea; o dinheiro não foi localizado; acha que o apelante foi encontrado um dia após o furto; conhece só essa ocorrência sobre o apelante; recorda-se apenas do roubo em que o apelante rasgou a calça (da vítima); recorda-se apenas do roubo em frente à Tv Juara e do furto da bicicleta; não se recorda do apelante de outras ocorrências; conheceu o apelante depois que ele foi preso; buscou o apelante na casa da irmã dele; estava acompanhado dos policiais civis Welem Gleik Nunes e Everaldo Gomes; descobriram que o apelante estava parando na casa da irmã (ID 16240987);

- a vítima José Pereira Sobrinho, perante a autoridade judicial, reconheceu o apelante como autor do roubo; fazia “bico” vendendo picolé em 2010; estava passando na Rua Zé Paraná; o apelante o abordou dizendo que havia perdido um dinheiro; a vítima recusou ajudar o apelante a caçar o dinheiro; o apelante já veio, bateu nas costas da vítima, fez um buraco nas suas calças, montou na bicicleta e foi embora; tinha R$ 40 (quarenta reais) no bolso; não conhecia o apelante; o apelante disse que ia bater mais na vítima caso fosse denunciado; sentiu medo do apelante (ID 16240987);

- em interrogatório judicial, o apelante disse que era usuário de drogas, estava em abstinência, não tinha dinheiro para comprar droga e em momento de loucura cometeu os atos; foi no sentido do estádio e a vítima estava lá vendendo picolé; puxou a carteira da calça da vítima, que nesse momento se afastou e então segurou a calça que rasgou; pegou dinheiro das duas vítimas, mas não fez ameaça nem usou violência; pegou a bicicleta, porque havia perdido a que era de sua irmã; saiu andando pelas ruas para tentar encontrar alguma bicicleta parecida; na rua Rio de Janeiro avistou uma bicicleta parecida com a que havia perdido; pegou a bicicleta em frente ao consultório e foi para sua residência (ID 16240972).

Dito isso, vejamos.

O apelante foi preso em flagrante em sua residência, logo após a prática do furto, na posse do bem subtraído [bicicleta de cor rosa] e reconhecido pelas vítimas Rosalino Pires de Oliveira e José Pereira Sobrinho, na fase policial. Confessou, em ambas as fases da persecução penal, as subtrações de quantias em dinheiro das vítimas Rosalino Pires de Oliveira e José Pereira Sobrinho, bem como o furto da bicicleta da vítima Raquel da Silva.

As declarações da fase policial da vítima Rosalino Pires de Oliveira, bem como as narrativas, na fase policial e em Juízo, da vítima José Pereira Sobrinho não deixam dúvidas quanto ao emprego de grave ameaça contra o primeiro [consistente em ameaça de morte] e violência física efetiva [mediante golpes nas costas] e arrebatamento violento da carteira do segundo.

Os fatos foram confirmados pelos

policiais civis [Welem Gleik Nunes de Almeida, Everaldo Esteves Gomes e José Luiz dos Santos] que promoveram as investigações.

Segundo orientação deste e. Tribunal,
o
s depoimentos firmes e harmônicos das vítimas, corroborados por outros elementos de prova, prestam a confirmar a autoria e materialidade do roubo, assim como sua violência caracterizadora (N.U 0014215-80.2009.8.11.0002, rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10.12.2015; N.U 0001794-35.2014.8.11.0050, rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJe 17.11.2015)
.

Nesse quadro, as confissões policial e judicial do apelante, as declarações das vítimas Rosalino Pires de Oliveira e José Pereira Sobrinho, o reconhecimento do apelante pelas aludidas vítimas, os depoimentos dos policiais civis
Welem Gleik Nunes de Almeida, Everaldo Esteves Gomes e José Luiz dos Santos, somados, comprovam a autoria dos roubos atribuídos ao apelante SILVANEI DA SILVA NOVAES, bem como a grave ameaça [de morte] contra a vítima Rosalino Pires de Oliveira e a violência real [golpes nas costas] empregada contra a vítima José Pereira Sobrinho.

Demonstrada a existência de conjunto probatório seguro e coeso acerca da autoria, materialidade delitiva, violência e ameaça empregadas contra as vítimas, a condenação do apelante SILVANEI DA SILVA NOVAES pelos roubos deve ser mantida.

Por sua vez, a bicicleta objeto de furto foi adquirida pelo preço de R$ 300 (trezentos reais), conforme destacado na sentença impugnada e demonstrado pela respectiva nota fiscal [emitida em 4.9.2009] juntada ao inquérito policial (ID 16239954).

À época do furto (1o.3.2010), o salário mínimo era de R$ 510 (quinhentos e dez reais), de acordo com a Lei no 12.255/2010.

Portanto, o valor da bicicleta representava aproximadamente 60% (sessenta por cento) do salário mínimo então vigente.

A jurisprudência iterativa do c. STJ assenta-se na premissa de não ser inexpressiva a subtração de bem com valor superior a mais de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo corrente ao tempo do fato
criminoso (
HC 563493/SP, rel. Min
. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26.3.2020; HC 466875/PE, rela. Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23.10.2018).

Logo, inaplicável o princípio da insignificância ao furto.

No tocante à fração de aumento [decorrente da continuidade delitiva – art. 71 do CP], o Juízo singular exasperou a pena em 1/4 (um quarto), considerando a prática de dois roubos e um furto.

Ocorre que, segundo entendimento pacífico do c. STJ, a
fração
de
aumento
no
crime continuado

deve ser extraída da quantidade de delitos cometidos,
"aplicando-se .....1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações"
(HC 342.475/RN, rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 23.02.2016).

Por conseguinte, o apelante faz jus à ao patamar de

1/5 (um quinto),

correspondente a

três delitos (dois roubos e um furto).

Passa-se à individualização da pena.

O Juízo singular optou pela pena provisória mais grave de um só dos crimes de roubo [conforme o disposto no art. 71,
caput
, do CP], fixando-a no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa).

Aplicada a fração de 1/5 (um quinto), correspondente à continuidade delitiva, redimensiona-se a pena definitiva do apelante a 4 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantido o regime semiaberto ao se considerar da pena definitiva

(CP, art. 33, § 2o, ‘b’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante SILVANEI DA SILVA NOVAES a 4 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020